Tribunal: STF
Processo: Rcl 55146
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF na ADI 5.766. Ato reclamado que determinou o prosseguimento do segundo feito sob o fundamento de que a autora, beneficiária da justiça gratuita, está dispensada de comprovar o recolhimento de custas para a propositura de nova reclamação. Arquivamento do primeiro processo por ausência injustificada da autora na audiência. O pagamento das custas enquanto condição para a propositura de nova demanda está previsto no § 3º do art. 844 da CLT, que não foi objeto de questionamento na ADI 5.766. Ausência de aderência estrita.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Manoel Pereira Filho, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988, III, do CPC e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça do Trabalho em Cajamar/SP, nos autos do processo nº 1000222-19.2022.5.02.0221, à alegação de afronta à autoridade da decisão exarada pelo STF na ADI 5.766.



    2. Narra o reclamante que foi acionado, juntamente com sua esposa, perante a Justiça do Trabalho em dois processos. No primeiro processo, a parte autora deixou de comparecer na audiência, o que motivou o arquivamento da ação, com condenação em custas, sob condição suspensiva de exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita. Em seguida, foi ajuizada nova ação trabalhista com o mesmo teor, dando ensejo ao segundo processo, sem o recolhimento de custas.



    3. O reclamante alega que, consoante o entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADI 5.766, a concessão da gratuidade de justiça somente isenta a parte do pagamento de honorários de sucumbência, não do recolhimento de custas.



    Sustenta, no ponto, que a ausência de justificativa para o não comparecimento na audiência desautoriza o deferimento da gratuidade e impõe o recolhimento de custas, por se tratar de condição indispensável, imprescindível para promover uma segunda ação trabalhista.



    4. Assevera que, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, na ADI 5.766, uma das três causas para o excesso de litigiosidade na justiça laboral é o ajuizamento de ações temerários pelos empregados.



    5. Aduz que foi reconhecida, na ADI 5.766, a constitucionalidade do art. 844, § 3º, da CLT, a impedir a continuidade de segunda ação trabalhista sem o recolhimento das custas, ante o não comparecimento injustificado na audiência designada na primeira ação.



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a ação de origem. No mérito, busca a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato decisório impugnado e declaração de nulidade da ação por falta de recolhimento das custas judiciais.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão do STF proferida na ADI 5.766.



    3. Ao julgamento da ADI 5.766, esta Suprema Corte declarou, por maioria, a inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que exigiam a cobrança de honorários periciais e sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita. O Plenário assentou, também por maioria, a constitucionalidade do art. 844, § 2º, da CLT.



    Desse modo, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais cabe à parte sucumbente, sendo referidas despesas suportadas pela União se a parte for beneficiária da justiça gratuita.



    Já no que diz com os honorários de sucumbência, restou mantida a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba pelo prazo de dois anos, afastada a possibilidade de utilização de créditos obtidos em juízo, ainda que em processo diverso, capazes de suportar a despesa.



    Restou assentado, ademais, a proporcionalidade da condenação ao pagamento de custas dos beneficiários da gratuidade de justiça que deixarem de comparecer, de forma injustificada, à audiência de julgamento.



     Importante registrar que a decisão proferida na ADI 5.766 tem aplicação imediata, ausente modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    Reproduzo a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese.



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.5.2022)



    4. A seu turno, o Juízo reclamado assim se manifestou, quanto ao recolhimento das custas judiciais:



     



    “#id:b7627a4 - Em que pesem as alegações da ré, razão não lhe assiste. 



    Conforme se verifica da Ata de Audiência realizada nos autos nº 1001314-66.2021.5.02.0221, foi determinado o arquivamento e deferida a isenção das custas, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita à reclamante. 



    Neste caso, a autora é dispensada de comprovar o recolhimento de custas para a propositura de nova reclamação.



    Prossiga-se o feito. Ficam as partes intimadas da designação de audiência UNA presencial para o dia 16/11/2022 às 16:15.”



    5. Por sua vez, consignada no Termo de Audiência relativo à primeira ação ajuizada em face do ora reclamante (processo nº 1001314-66.2021.5.02.0221) a ausência injustificada da autora:



    “TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 1001314-66.2021.5.02.0221



    Em 02 de fevereiro de 2022, na sala de sessões virtual da VARA DO TRABALHO DE CAJAMAR/SP, sob a direção do Exmo(a). Juiz THIAGO BARLETTA CANICOBA, realizou-se audiência relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1001314-66.2021.5.02.0221 ajuizada por DAMIANA DE ARAUJO em face de GERCINA CORREIA DE LIMA PEREIRA. 



    Às 10h10min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as partes. 



    Ausente o reclamante e seu advogado. 



    Ausentes os reclamados GERCINA CORREIA DE LIMA PEREIRA e MANOEL PEREIRA FILHO. 



    CONCILIAÇÃO PREJUDICADA: 



    Diante da ausência injustificada do reclamante DAMIANA DE ARAUJO, determina-se o ARQUIVAMENTO do presente processo, nos termos do art. 844 da CLT. 



    Custas pelo reclamante no importe de R$ 2.497,36, calculadas sobre R$ 124.868,13, dispensadas na forma da lei.



    Intimem-se o(s) reclamantes DAMIANA DE ARAUJO.



    Audiência encerrada às 10h13min.” (Edoc. 5).



    6. Da análise dos trechos transcritos, verifico que a decisão reclamada determinou o prosseguimento do segundo feito sob o fundamento de que a autora é dispensada de comprovar o recolhimento de custas para a propositura de nova reclamação por ser beneficiária da justiça gratuita, mesmo diante da ausência injustificada na audiência referente ao primeiro processo.



    Na ADI 5.766, a seu turno, restou declarada a constitucionalidade do § 2º do art. 844 da CLT, o qual permite a cobrança de custas do beneficiário da justiça gratuita, nas hipóteses de não comparecimento injustificado à audiência. 



    Por outro lado, o pagamento das custas enquanto condição para a propositura de nova demanda está previsto no § 3º do art. 844 da CLT, que não foi objeto de questionamento na ADI 5.766, a demonstrar a ausência de aderência estrita.



    7. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.



    8. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora